Tribunal: TRF3
Processo: 5000510-68.2016.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
200/283)

5000510-68.2016.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO A PARTIR DA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES DO INSS E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 2

Inteiro teor:
200/283)

5000510-68.2016.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO A PARTIR DA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES DO INSS E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

5 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

6 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

7 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

8 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

9 - A r. sentença condenou o INSS a reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 19/02/1986 a 09/10/1987 e de 06/03/1997 a 13/12/1998, e a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora. Em razões recursais, a autora pleiteou o reconhecimento da especialidade do labor no período de 13/12/1998 a 30/10/2013, com a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

10 - Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 863727 – págs. 22/23), no período de 06/03/1997 a 30/10/2013, laborado na Unimed Caçapava Cooperativa de Trabalho Médico, a autora esteve exposta a vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos; agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; tornando possível o reconhecimento da especialidade do labor.

11 - No tocante ao período de 19/02/1986 a 09/10/1987, laborado no Laboratório de Análises Clínicas Univale SC Ltda, apesar do PPP (ID 863727 – págs. 20/21) mencionar a exposição da autora a agentes biológicos, não há indicação de responsável pelo registro ambiental ou pela monitoração biológica, impossibilitando o reconhecimento da especialidade do labor.

12 - Assim, viável o reconhecimento da especialidade do labor apenas no período de 06/03/1997 a 30/10/2013.

13 - Desta forma, conforme tabela anexa, somando-se o período de labor especial reconhecido nesta demanda ao período já reconhecido administrativamente pelo INSS (ID 863727 – pág. 28), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (11/11/2013 – ID 863727 – pág. 1), a autora contava com 26 anos e 18 dias de tempo total de atividade especial, suficiente para a concessão de aposentadoria especial; fazendo, portanto, jus à revisão de seu benefício, a partir desta data.

14 - Ressalte-se que, de acordo com Carta de Exigência(s) (ID 863727 – pág. 24), os PPPs foram apresentados no momento do requerimento administrativo, razão pela qual não merece acolhimento o pleito autárquico de fixação da DIB na data da sentença ou da citação.

15 - Rejeita-se a tese do INSS acerca da prescrição quinquenal, eis que, tendo sido a ação proposta pela parte autora em 17/11/2016 (ID 863721 – pág. 1) e a revisão do benefício fixado na data de sua concessão, em 11/11/2013, não existem parcelas prescritas.

16 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

17 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

18 - Sucumbência mínima pela parte autora (artigo 86, parágrafo único, do CPC). Condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

19 -Apelações do INSS e da autora parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000510-68.2016.4.03.6103

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANGELA CRISTINA DE FREITAS FERNANDES MATOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP226562-A, ANDREA CRUZ - SP126984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANGELA CRISTINA DE FREITAS FERNANDES MATOS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP226562-A, ANDREA CRUZ - SP126984-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000510-68.2016.4.03.6103

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANGELA CRISTINA DE FREITAS FERNANDES MATOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP226562-A, ANDREA CRUZ - SP126984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANGELA CRISTINA DE FREITAS FERNANDES MATOS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP226562-A, ANDREA CRUZ - SP126984-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por ÂNGELA CRISTINA DE FREITAS FERNANDES MATOS, em ação previdenciária ajuizada por esta, objetivando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor exercido sob condições especiais.

A r. sentença (ID 863736 – págs. 1/4) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar o INSS a computar, como tempo especial sujeito à conversão em comum, o trabalhado pela autora às empresas LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS UNIVALE S/C LTDA., de 19.02.1986 a 09.10.1987 e UNIMED CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, de 06.03.1997 a 13.12.1998, promovendo a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição daí decorrente”, acrescidos os valores em atraso de correção monetária e juros de mora. Condenou, ainda, a autarquia no pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados na fase de cumprimento da sentença (artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC). Decisão não submetida à remessa necessária.

Em razões recursais (ID 863739– págs. 1/4), a autora requer o reconhecimento da especialidade do labor no período de 13/12/1998 a 30/10/2013, com a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, além da condenação do INSS no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor devido até a sentença.

Por sua vez, o INSS (ID 863740 – págs. 1/9), pugna pela reforma da r. sentença, ao fundamento de que, no seu entender, não restou comprovada a especialidade do labor. Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data da sentença ou da citação, eis que os PPPs não foram apresentados na via administrativa. Insurge-se, ainda, em relação à correção monetária e aos juros de mora fixados e requer o reconhecimento da prescrição. Por fim, prequestiona a matéria.

Devidamente processados os recursos, com contrarrazões da parte autora, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000510-68.2016.4.03.6103

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANGELA CRISTINA DE FREITAS FERNANDES MATOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP226562-A, ANDREA CRUZ - SP126984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANGELA CRISTINA DE FREITAS FERNANDES MATOS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP226562-A, ANDREA CRUZ - SP126984-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Do caso concreto.

A r. sentença condenou o INSS a reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 19/02/1986 a 09/10/1987 e de 06/03/1997 a 13/12/1998, e a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora. Em razões recursais, a autora pleiteou o reconhecimento da especialidade do labor no período de 13/12/1998 a 30/10/2013, com a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 863727 – págs. 22/23), no período de 06/03/1997 a 30/10/2013, laborado na Unimed Caçapava Cooperativa de Trabalho Médico, a autora esteve exposta a vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos; agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; tornando possível o reconhecimento da especialidade do labor.

No tocante ao período de 19/02/1986 a 09/10/1987, laborado no Laboratório de Análises Clínicas Univale SC Ltda, apesar do PPP (ID 863727 – págs. 20/21) mencionar a exposição da autora a agentes biológicos, não há indicação de responsável pelo registro ambiental ou pela monitoração biológica, impossibilitando o reconhecimento da especialidade do labor.

Assim, viável o reconhecimento da especialidade do labor apenas no período de 06/03/1997 a 30/10/2013.

Desta forma, conforme tabela anexa, somando-se o período de labor especial reconhecido nesta demanda ao período já reconhecido administrativamente pelo INSS (ID 863727 – pág. 28), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (11/11/2013 – ID 863727 – pág. 1), a autora contava com 26 anos e 18 dias de tempo total de atividade especial, suficiente para a concessão de aposentadoria especial; fazendo, portanto, jus à revisão de seu benefício, a partir desta data.

Ressalte-se que, de acordo com Carta de Exigência(s) (ID 863727 – pág. 24), os PPPs foram apresentados no momento do requerimento administrativo, razão pela qual não merece acolhimento o pleito autárquico de fixação da DIB na data da sentença ou da citação.

Rejeita-se também a tese do INSS acerca da prescrição quinquenal, eis que, tendo sido a ação proposta pela parte autora em 17/11/2016 (ID 863721 – pág. 1) e a revisão do benefício fixado na data de sua concessão, em 11/11/2013, não existem parcelas prescritas.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, em vista do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação da autora, para reconhecer a especialidade do labor no período de 14/12/1998 a 30/10/2013 e para condenar o INSS a converter seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, a partir da data de sua concessão (11/11/2013), além do pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), dou parcial provimento à apelação do INSS, para afastar o reconhecimento da especialidade do labor no período de 19/02/1986 a 09/10/1987 e para estabelecer que a correção monetária será calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual; mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO A PARTIR DA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES DO INSS E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

5 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

6 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

7 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

8 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

9 - A r. sentença condenou o INSS a reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 19/02/1986 a 09/10/1987 e de 06/03/1997 a 13/12/1998, e a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora. Em razões recursais, a autora pleiteou o reconhecimento da especialidade do labor no período de 13/12/1998 a 30/10/2013, com a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

10 - Conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 863727 – págs. 22/23), no período de 06/03/1997 a 30/10/2013, laborado na Unimed Caçapava Cooperativa de Trabalho Médico, a autora esteve exposta a vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos; agentes biológicos enquadrados no código 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79; tornando possível o reconhecimento da especialidade do labor.

11 - No tocante ao período de 19/02/1986 a 09/10/1987, laborado no Laboratório de Análises Clínicas Univale SC Ltda, apesar do PPP (ID 863727 – págs. 20/21) mencionar a exposição da autora a agentes biológicos, não há indicação de responsável pelo registro ambiental ou pela monitoração biológica, impossibilitando o reconhecimento da especialidade do labor.

12 - Assim, viável o reconhecimento da especialidade do labor apenas no período de 06/03/1997 a 30/10/2013.

13 - Desta forma, conforme tabela anexa, somando-se o período de labor especial reconhecido nesta demanda ao período já reconhecido administrativamente pelo INSS (ID 863727 – pág. 28), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (11/11/2013 – ID 863727 – pág. 1), a autora contava com 26 anos e 18 dias de tempo total de atividade especial, suficiente para a concessão de aposentadoria especial; fazendo, portanto, jus à revisão de seu benefício, a partir desta data.

14 - Ressalte-se que, de acordo com Carta de Exigência(s) (ID 863727 – pág. 24), os PPPs foram apresentados no momento do requerimento administrativo, razão pela qual não merece acolhimento o pleito autárquico de fixação da DIB na data da sentença ou da citação.

15 - Rejeita-se a tese do INSS acerca da prescrição quinquenal, eis que, tendo sido a ação proposta pela parte autora em 17/11/2016 (ID 863721 – pág. 1) e a revisão do benefício fixado na data de sua concessão, em 11/11/2013, não existem parcelas prescritas.

16 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

17 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

18 - Sucumbência mínima pela parte autora (artigo 86, parágrafo único, do CPC). Condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

19 -Apelações do INSS e da autora parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da autora, para reconhecer a especialidade do labor no período de 14/12/1998 a 30/10/2013 e condenar o INSS a converter seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, a partir da data de sua concessão (11/11/2013), além do pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), dar parcial provimento à apelação do INSS, para afastar o reconhecimento da especialidade do labor no período de 19/02/1986 a 09/10/1987 e para estabelecer que a correção monetária será calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual; mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.